Tribunal: TCU
Processo: 039.763/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Fundação Universidade de Brasília relativa ao Exercício Financeiro de 2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília referente ao exercício de 2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. julgar regulares as contas de Enrique Huelva Unterbaumen, Helena Eri Shimizu, Maria Emília Machado Telles Walter, Cláudia da Conceição Garcia, Cláudia Rosana de Araújo Costa, Maria Lucília dos Santos e Olgamir Amância Ferreira, com fulcro no art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, e dar-lhes quitação plena; 9.2. julgar regulares, com as ressalvas discriminadas no voto, as contas de Márcia Abrahão Moura, Silvano da Silva Pereira, André Luiz Teixeira Reis, Janete Ana Ribeiro Vaz, Volnei Garrafa, Marco Antônio Raupp, José Paulo Sepúlveda Pertence, Reinhardt Adolfo Fuck, Ubiratan Diniz de Aguiar e José Mário Miranda Abdo, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dar-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão ao Exmo. Sr. Ministro das Relações Exteriores para conhecimento e providências.